Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702238-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SANTANA RODRIGUES AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO Revogado o despacho de ID 53864696 para conhecer do recurso. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em face da r. decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão das cobranças realizadas pelo banco requerido, bem como, a proibição de bloqueio do cartão de crédito e da negativação do nome do autor. Alega o agravante que “os efeitos deletérios da possível negativação indevida evidenciam o fundado receio de dano irreparável, a merecer a pronta e efetiva tutela jurisdicional, uma vez que a restrição creditícia impede o autor de efetuar operações civis e comerciais, especialmente creditícia (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação)”. No caso, a despeito dos fatos narrados pelo Agravante, não restou evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até o julgamento do mérito do recurso. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria cunho satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator